Tribunal: TJDFT
Processo: 0041769-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA DA DEMANDA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE EXPRESSA INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Na espécie, constou do acórdão recorrido a distinção entre os prazos prescricionais aplicáveis à execução de cédula de crédito rural – 3 (três) anos – e à pretensão de cobrança da respectiva dívida pelo procedimento comum, este de 5 (cinco) anos. Diante disso, identifica-se a contradição invocada pela parte embargante, quando adotado o prazo quinquenal, mesmo reconhecida a natureza executiva da demanda originária.
3. A adequação do prazo, contudo, não é apta a modificar o resultado do julgamento, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos. Isso porque, ainda no lapso temporal de três anos, sobressai a conclusão adotada pelo colegiado quanto à não configuração de inércia da parte exequente. Nesse ponto, a pretensão de reexame do mérito recursal, pelo inconformismo com a fundamentação, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeito modificativo.